Tribunal: STJ
Processo: 0701309-68.2022.8.07.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748541 -
DF (2024/0351992-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
EMBARGADO
: EVELYN DE SOUSA SANTOS
EMBARGADO
: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO
: TIAGO ROCHA LUCENA SALES DE SOUZA - DF038616
EMBARGADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PA018696
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu o agravo interno nos embargos de de
claração em agravo em recurso especial, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.

Documento eletrônico VDA50988571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 0844441c-cd7f-4392-8bae-0096e4567967

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se é devida a majoração de honorários advocatícios do
art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância,
razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do
art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância,
razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do
art. 85, § 11, do CPC".

CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
23/09/2025
29/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA50988571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 0844441c-cd7f-4392-8bae-0096e4567967

Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50988571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/09/2025 20:18:44
Publicação no DJEN/CNJ de 03/10/2025. Código de Controle do Documento: 0844441c-cd7f-4392-8bae-0096e4567967

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2748541 -
DF (2024/0351992-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
EMBARGADO
: EVELYN DE SOUSA SANTOS
EMBARGADO
: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO
: TIAGO ROCHA LUCENA SALES DE SOUZA - DF038616
EMBARGADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PA018696
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos ao acórdão que, com base na
Súmula n. 182 do STJ, desproveu o agravo interno nos embargos de de
claração em agravo em recurso especial, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Nos aclaratórios, a questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração buscam tão somente sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado ou se
expressam apenas a insatisfação com o resultado do julgamento e a
pretensão de nova apreciação da causa.

Documento eletrônico VDA50122749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:54
Código de Controle do Documento: d44cac98-a107-46aa-8676-37ac51266cc4

3. Na impugnação aos embargos de declaração, a questão em
discussão é saber se é devida a majoração de honorários advocatícios do
art. 85, § 11, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

5. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

6. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância,
razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do
art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa. 3. A oposição de embargos de declaração não inaugura instância,
razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do
art. 85, § 11, do CPC".

CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:

STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp
Jurisprudência relevante citada:
n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. opõe
embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls. 776-778):

Documento eletrônico VDA50122749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:54
Código de Controle do Documento: d44cac98-a107-46aa-8676-37ac51266cc4

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão de sua intempestividade.
2. A parte agravante defende a tempestividade do recurso devido à indicação
do prazo recursal em decorrência de feriado local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, há duas questões em discussão: (i) saber se a
intempestividade do agravo em recurso especial pode ser mitigada em razão de falha
induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico do tribunal; e
(ii) saber se a agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
que inadmitira o recurso especial.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se a multa
prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso; e (ii) saber se é possível a
majoração dos honorários recursais em razão do julgamento do agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da intempestividade do recurso
em caso de falha induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico do tribunal, desde que comprovada por provas idôneas.
6. A apresentação de documentos que comprovam a informação prestada pelo
Tribunal de origem a respeito do prazo final para a interposição do agravo em
recurso especial foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de
intempestividade.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.
8. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à incidência da Súmula n. 518 do STJ.
9. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
10. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
11. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração quando o recurso não ultrapassa a fase de conhecimento ou é desprovido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo interno desprovido.
"1. A intempestividade do recurso pode ser mitigada em
Tese de julgamento:
razão de falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico
do tribunal. 2. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser
impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
Documento eletrônico VDA50122749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:54
Código de Controle do Documento: d44cac98-a107-46aa-8676-37ac51266cc4

inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de agravo interno não
permite a majoração de honorários recursais quando o recurso não ultrapassa a fase
de conhecimento ou é desprovido".
: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o, e 1.021, § 4o;
Dispositivos relevantes citados
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
: STJ, EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora
Jurisprudência relevante citada
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgados em
STJ, AgInt no AREsp
16/3/2022
n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro,
26/9/2022
Terceira
Turma,
julgado
em
;
STJ,
EAREsp
746.775/PR,
15/8/2022
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no RMS n. 51.042
19/9/2018
/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS, relatora Ministra Maria
28/3/2017
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
; STJ, AgInt no AREsp n.
3/4/2018
1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
.
22/3/2018

Em suas razões, a parte embargante indica a existência de obscuridade
na decisão embargada.
Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ ao argumento de
que, no agravo em recurso especial, impugnou especificamente os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 789-793, em
que se pleiteia a rejeição dos embargos de declaração com a majoração dos
honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, os embargos de declaração
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA50122749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:54
Código de Controle do Documento: d44cac98-a107-46aa-8676-37ac51266cc4

No presente caso, a parte embargante não aponta obscuridade ou outro
vício passível de ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas
demonstra seu interesse na reanálise da questão referente à aplicação da Súmula n.
182 do STJ, diante da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Eis o que consta do acórdão embargado (fl. 780, destaquei):

O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes fundamentos:
ausência de violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC; incidência da Súmula
n. 7 do STJ; e ausência de prequestionamento; e incidência da Súmula n. 518 do STJ.
No agravo em recurso especial, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 518 do STJ,
limitando-se a rebater os demais fundamentos aplicados.
Em relação à aplicação da Súmula n. 518 do STJ, o que se observa nas razões
do agravo em recurso especial apresentado é que a parte recorrente nem sequer
identificou o óbice aplicado, deixando de impugná-lo.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente
os fundamentos da decisão recorrida.
todos

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso
especial, de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito, "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Documento eletrônico VDA50122749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:54
Código de Controle do Documento: d44cac98-a107-46aa-8676-37ac51266cc4

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento destes embargos, cumpre destacar que a interposição de
embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é inviável a
majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de
conhecimento ou foi desprovido (EDcl no AgInt no AREsp n. 437.263/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
, DJe
3/4/2018
de
; e AgInt no AREsp n. 1.223.865/SP, relator Ministro Marco Aurélio
10/4/2018
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/3/2018
3/4/2018
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50122749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:54
Código de Controle do Documento: d44cac98-a107-46aa-8676-37ac51266cc4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.748.541 / DF
Número Registro: 2024/0351992-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07013096820228070003 7013096820228070003
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
AGRAVADO
: EVELYN DE SOUSA SANTOS
AGRAVADO
: ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO
: TIAGO ROCHA LUCENA SALES DE SOUZA - DF038616
AGRAVADO
: MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PA018696
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ MUSZKAT - SP222797
BRUNO DA SILVA MADEIRA - SP343967
EMBARGADO : EVELYN DE SOUSA SANTOS
EMBARGADO : ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DE SOUSA
ADVOGADO
: TIAGO ROCHA LUCENA SALES DE SOUZA - DF038616
Documento eletrônico VDA50971078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: 65339770-6227-4a89-9871-f32896fba9e3

EMBARGADO : MAPFRE VIDA S/A
ADVOGADA
: LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PA018696
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:41:23
Código de Controle do Documento: 65339770-6227-4a89-9871-f32896fba9e3